Tribunal: TJDFT
Processo: 0712046-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712046-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO SEVERINO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO JOÃO SEVERINO DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 149233410, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 151367930, autos originários) que no cumprimento de sentença coletiva proposto contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de pagamento da parcela incontroversa, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa proposta por JOÃO SEVERINO DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL. Na inicial (ID 145329949), o requerente narra que era servidor público do Distrito Federal no período de janeiro de 1996 a abril de 2002 e, além disso, filiou-se ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF. Segue explicando que referida entidade sindical ajuizou ação pelo rito ordinário contra o requerido, a qual foi distribuída sob o n. 32159/97, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Alega, ainda, que o pedido do Sindicato foi julgado parcialmente procedente, mas que, até a presente data, o Distrito Federal não iniciou o cumprimento voluntário. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que os cálculos da parte adversa não merecem ser acolhidos. Argumenta, em apertada síntese, que o título executivo estipulou o período de pagamento do auxílio alimentação desde a data da supressão do pagamento até a impetração do mandado de segurança, qual seja, 28 de abril de 1997 e que há trânsito em julgado quanto aos índices de correção monetária e juros de mora. Finaliza afirmando que há excesso de execução, sendo devido o valor de R$ 9.120,98 (nove mil, cento e vinte reais e noventa e oito centavos). O exequente discordou dos termos da referida impugnação (ID 149130484). É o relato do necessário. DECIDO. Primeiramente, cabe destacar que a sentença exequenda possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 296, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: " (...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97", sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo n. 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração do DISTRITO FEDERAL e, de fato, abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. No entanto, ao contrário do que afirma o Distrito Federal, a parte exequente observou a limitação temporal do título judicial exequendo e fez constar nos seus cálculos (ID 145329953 - Pág. 2) apenas as parcelas referentes ao período de janeiro de 1996 a abril de 1997. Também não assiste razão à Fazenda Pública no que se refere aos índices de correção monetária. Em que pese definidos na sentença originária, o trânsito em julgado se deu apenas em 11 de março de 2020 (certidão de ID 15501862 - Pág. 12). Dessa forma, são aplicáveis os índices previstos no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o entendimento é anterior ao trânsito em julgado do título exequendo. Considerando a alegação de excesso de execução, preclusa essa decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, ficando definido, desde já, que devem ser adotados os seguintes índices de atualização monetária/juros de mora: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Após, intimem-se as partes para ciência e manifestação acerca dos cálculos. Prazo: 5 (cinco) dias. Tudo feito, tornem-se os autos novamente conclusos para decisão. Adote a Serventia as providências pertinentes.” “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOÃO SEVERINO DA SILVA em face da decisão de ID 149233410. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a sentença está eivada de omissão, uma vez que deixou de observar que há parcela incontroversa, confessada pelo devedor, no valor de R$ 9.120,98 (nove mil, cento e vinte reais e noventa e oito centavos). Manifestação dos Distrito Federal no ID 151114825, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Não há omissão na decisão pois este é o entendimento deste Juízo. Observa-se, inclusive que não houve deferimento de efeito suspensivo no agravo interposto justamente porque a expedição dos requisitórios ficou condicionada à preclusão, como já fundamentado por duas vezes por este Juízo os motivos pelos quais assim decidiu. Diante do exposto, não acolho os embargos opostos. Ciente do agravo de instrumento interposto, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes.” O agravante-exequente alega que o Juízo a quo não observou a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.120,98, eis que se encontra preclusa diante da não interposição de qualquer recurso pelo Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535 §4o do CPC. Argumenta que o único ponto controvertido se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Defende ser possível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida. Preparo (ids. 45248485 e 45248486). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O valor postulado no cumprimento individual de sentença é de R$ 16.972,18, atualizado até 31/10/22 (id. 145329953, autos originários). O Juízo a quo proferiu a r. decisão recorrida determinando a remessa dos autos à Contadoria para apuração do débito, observados os seguintes parâmetros: “a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.” Irresignado, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento, AI 0705081-14.2023.8.07.0000, o qual encontra-se pendente de julgamento. O pagamento de débitos pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial exige o trânsito em julgado, §5 do art. 100 da CF. Confira-se: “§ 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente” (grifo nosso) Assim, é necessário aguardar o trânsito em julgado do recurso acima especificado, uma vez que questiona o índice de correção monetária utilizado para a atualização do débito. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. OBJETO DE AGRAVO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO E TRANSITO EM JULGADO. OBSERVÂNCIA. 1. A decisão que determina aguardar o trânsito em julgado de agravo de instrumento anterior, atinente à definição do índice de correção monetária, para prosseguimento da execução não evidencia qualquer desobediência à autoridade da Instância Superior, uma vez que observa e reitera comando já contido em decisão anterior, com amparo no poder geral de cautela. 2. O imediato envio dos autos à Contadoria Judicial, aliado à consequente expedição de requisitórios, antes mesmo de preclusa a definição acerca do índice em recurso próprio, possui o condão de acarretar a realização de atos processuais e expedição de ordens de pagamento que posteriormente poderão ser alterados e/ou invalidados, sendo mais prudente aguardar o trânsito em julgado da matéria. 3. Em se tratando de execução contra a Fazenda Pública, tem-se que, à luz do art. 535, §3o, inciso I, do CPC e do art. 100, §5o, da CF, a ordem de pagamento por precatório apenas será expedida após rejeitadas as arguições da parte executada. Nesse quadro, havendo impugnação, revela-se imperioso aguardar a preclusão e a resolução definitiva quanto à eventual rejeição das alegações, a fim de proceder à expedição dos requisitórios. 4. Em face da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, melhor aguardar-se o trânsito em julgado da matéria, com amparo no poder geral de cautela e à luz dos princípios da segurança jurídica e da economia processual, a fim de evitar realização de atos desnecessários, riscos de decisões contraditórias e tumulto processual. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.’ (Acórdão 1644529, 07315970820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR INCONTROVERSO. INCERTEZA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A incerteza quanto ao valor incontroverso do crédito, em razão da ausência de trânsito em julgado da matéria relativa ao índice de atualização monetária aplicável à execução, possibilita o aguardo da resolução final do agravo de instrumento interposto. 2. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1624136, 07225259420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não está configurada a probabilidade do direito. De igual modo, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, para se deferir a medida, liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Apensem-se os autos ao AGI no 0705081-14.2023.8.07.0000, a fim de que ambos retornem em conjunto para julgamento simultâneo. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora